Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705569-06.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: I. G. L. S. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A em face da r. sentença (ID 53860627) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por I. G. L. S., devidamente representado pelo genitor, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o plano de saúde Réu a providenciar, em favor do Autor, nos limites da apólice, o quanto necessário para a cobertura, custeio e disponibilização dos tratamentos médicos nos moldes prescritos no relatório médico, com a inserção do Requerente em programa de estimulação que deve ser precoce e intensivo, contínuo, ininterrupto e cumprindo 12 (doze) horas semanais de terapias. Nas razões recursais (ID 53860630), sustenta a Ré, em síntese, que “o contrato entabulado entre as partes, por estar de acordo com a legislação vigente, prevê expressamente a possibilidade de custeio de tratamento com psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, integração sensorial, e psicopedagogia, desde que realizado dentro da sessão com psicólogo. Entretanto, quanto às terapias com metodologias diversas, a seguradora não tem a obrigatoriedade de cobrir, tendo em vista que não estão incluídas no Rol”. Defende a taxatividade de Procedimentos e Eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrir tratamentos não previstos na lista. Pede, ao final, a reforma da r. sentença e a improcedência dos pedidos autorais. Preparo comprovado (ID 53860631). Contrarrazões do Apelado, pelo não provimento do recurso (ID 53860640). Após a interposição da Apelação, a Recorrente apresentou petição (ID 53860633), na qual informa ter recebido carta enviada pela empresa estipulante do contrato ao qual o Autor/Apelado é vinculado (FUNDIÁGUA), por meio da qual foi manifestada a vontade de rescisão das apólices contratadas, a partir de 1/8/2023. Diante do noticiado cancelamento do contrato, foi determinada a intimação da Apelante quanto à persistência do interesse recursal (ID 57873629). Sobreveio manifestação da Postulante (ID 58243944), pelo prosseguimento do feito, “pois o cancelamento do seguro saúde enseja a perda do interesse de agir da apelada, permitindo à BRADESCO SAÚDE reaver valores e prejuízos relativos ao período em que a r. sentença recorrida produziu seus efeitos”. Aponta ainda que, mantida a sentença, deve ser “delimitado temporalmente a duração da obrigação, constando expressamente no dispositivo que a BRADESCO SAÚDE somente está obrigada ao custeio do tratamento até a data do efetivo cancelamento, operado no dia 1.8.23”. É o breve relatório. Decido. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Isso porque, no exercício do juízo de admissibilidade, observa-se a ausência do requisito intrínseco do interesse recursal, composto pela utilidade e necessidade do recurso. Segundo a lição de Araken de Assis: “O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário. À luz dessa noção básica, o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores autônomos, mas complementares: (a) a utilidade; e (b) a necessidade do recurso.” (In, Manual dos Recursos. Editora: Revista dos Tribunais. Ed. 2021 https://proview.thomsonreuters. com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.10). No caso em tela, condenada a custear o tratamento prescrito ao Autor por médico assistente, a Ré interpôs Apelação almejando a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais. Entretanto, a própria Apelante noticiou nos autos o cancelamento do plano de saúde do Autor a partir de 1/8/2023 (ID 53860633 - pág. 3). Compulsando os autos verifica-se que a sentença somente foi proferida em 9/8/2023, quando então foi deferida a tutela de urgência para que o decisum tivesse eficácia imediata (ID 53860627). Desse modo, antes mesmo da cominação da obrigação de fazer sobreveio o encerramento do vínculo contratual entre as partes. Em consequência, não há falar em prejuízos suportados pela Apelante durante o “período em que a r. sentença recorrida produziu seus efeitos”. Logo, eventual provimento do recurso não é necessário, nem será útil à Apelante, pois não mais existe a relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a obrigação de custeio do tratamento prescrito ao Autor. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, pois prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Em razão do não conhecimento do recurso, condeno a Apelante em honorários recursais, majorando a verba fixada na origem em 1% (um por cento). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator